Tribunal: TJBA
Processo: 0510616-03.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510616-03.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TASSIA REJANE NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
DIRCEU RODRIGUES NOGUEIRA FILHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS NEGADO EM SEDE DE SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CONCURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE. SAEB/02/2008. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PARA O CARGO DE ENFERMEIRA DENTRO DA SUA REGIÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE PRETERIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS EFETIVADAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. DEVER DO CANDIDATO DE DEMONSTRAÇÃO DE FORMA CABAL. ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DO QUAL A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF FORMADO NO JULGAMENTO DO RE 837311 EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.

ÓBICE AO AJUIZAMENTO DE DEMANDAS TEMERÁRIAS. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANTE A LESÃO E AMEAÇA AOS DIREITOS. IDENTIDADE DE ATRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE FORMA TEMPORÁRIA COM OS CARGOS DE ENFERMEIRO OFERTADOS NO CONCURSO PÚBLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.
SENTENÇA MANTIDA.

APELO
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0510616-03.2016.8.05.0001
,

em que é apelante
TASSIA REJANE NASCIMENTO SANTOS

e apelado o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça